Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716403-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINETE ALVES FERREIRA contra decisão de ID 229100378 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão até o julgamento definitivo do IRDR 21. Afirma, em suma, que, apesar de possuir vínculo associativo com o SINDSER, optou pela associação ao SINDIRETA; que a circunstância de sua categoria profissional ser representada por outro sindicato é irrelevante; que o SINDIRETA possui legitimidade para representar todos os servidores estatutários do Distrito Federal; que pertencia a órgão da Administração Direta do Distrito Federal; que o acórdão no IRDR 21 foi publicado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com o reconhecimento de sua legitimidade ativa e com o prosseguimento da execução. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 71239948, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 71779636. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 71830452. Custas recolhidas (ID 72320932). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21 foi instaurado para uniformizar o entendimento, no âmbito do Tribunal, acerca da legitimidade de ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal para promover o cumprimento individual de sentença, em decorrência do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 32.159/97. A tese que se discute no mencionado incidente é estabelecer se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Ocorre que, na hipótese, não se trata de servidora integrante de fundação, mas da própria administração direta (Secretaria de Estado de Segurança Pública – ID 217572793 dos autos de origem), e possui vínculo sindical com o Sindireta. Desse modo, prima facie, o cumprimento de sentença não se amolda ao IRDR n. 21, não se justificando a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição. Conforme julgado desta Turma Cível, “o IRDR no 21 trata da aplicação do decidido na ação coletiva no 32.159/97 aos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, o que não é o caso do exequente, que é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão este constituinte da estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, conforme fichas financeiras constantes dos autos de origem. Consequentemente, a suspensão determinada no IRDR no 21 não se aplica à espécie. (...) Ademais, o SINDAZ/DF foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Assim, à época do ajuizamento da no 32.159/97, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, restando observada a sua legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva”. (Acórdão 1867930, 07440778120238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, o exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, é servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras. 3. Não se afigura razoável que o servidor não possa se beneficiar do título executivo coletivo, obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado específico para a sua carreira, ao qual não é filiado e que sequer existia à época da propositura da ação coletiva. (...). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1886884, 07132920520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024) (grifo nosso) A despeito da verificação da probabilidade do direito, não se vislumbra o perigo de dano na manutenção da suspensão determinada na origem até o julgamento de mérito do recurso. Assim, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora